Tribunal: CARF
Processo: 18239.000843/2009-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-14

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.000843/2009-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.885 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Recorrente
EDUARDO MANSELL FERREIRA LEFEBVRE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
VOLUNTÁRIO. PRELIMINAR. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA. INTIMAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS
MÉDICOS À COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE. DESCABIMENTO.
Sem que o recorrente demonstre ser impossível ou desproporcionalmente
custoso obter diretamente de seus profissionais de saúde a correção dos vícios
formais cometidos na elaboração da documentação comprobatória, descabe
converter em diligência o julgamento para esse propósito.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. VÍCIOS FORMAIS. INÉRCIA NA
CORREÇÃO. PARTES VINCULADAS. MANUTENÇÃO DA GLOSA.
O vulto das despesas médicas, associado à circunstância de o prestador dos
serviços ser parte vinculada ao recorrente (membro familiar), justifica maior
rigor no escrutínio da documentação apresentada.
Sem que o recorrente tenha argumentado, nem provado, ser impossível ou
desproporcionalmente onerosa a correção dos erros formais constantes na
documentação comprobatória, deve-se manter a glosa das respectivas
deduções.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.000843/2009-24
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.885 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.000843/2009-24

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto de acórdão prolatado pela 19a Turma da
DRJ/RJ1 (12-52.085 – fls. 80-91), que julgou parcialmente procedente impugnação e manteve a
constituição de crédito tributário decorrente da rejeição (“glosa”) de deduções pleiteadas a título
de despesas médicas, bem como de compensação do IRRF.
Referido acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005 DESPESAS MÉDICAS. BENEFICIÁRIO. COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas se restringe aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes. Todas as
deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
Somente são passíveis de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda as despesas
médicas declaradas e devidamente comprovadas por documentação que preencha todos
os requisitos estabelecidos em lei OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS
OU ROYALTIES RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
Em decorrência da documentação constante do processo, bem como da análise efetuada,
restou ser indevida a infração de Omissão de Rendimentos de Aluguéis ou Royalties
Recebidos de Pessoas Jurídicas lançada pela Fiscalização.
COMPENSAÇÃO. IRRF.
Em decorrência da documentação constante do processo, bem como da análise efetuada,
restou ser procedente em parte a infração de Compensação Indevida de Imposto de
Renda Retido na Fonte lançada pela Fiscalização.
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, transcrevo os seguintes trechos
do acórdão-recorrido:
Trata-se de impugnação feita pelo interessado contra Lançamento de Ofício no
2005/607451289964153, relativo ao Exercício de 2005 Ano Calendário 2004, que
resultou em crédito tributário no montante de R$ 25.642,81 , sendo R$ 8.257,54 de
Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar (código de receita 2904), R$ 6.193,15
de Multa de Ofício e de R$ 4.054,45 de juros de Mora, calculados até 30/12/2008, bem
como R$ 4.220,98 de Imposto de Renda Pessoa Física (código de receita 0211), R$
844,19 de Multa de Mora e de R$ 2.072,50 de juros de Mora, também calculados até
30/12/2008, conforme Notificação de Lançamento de fls. 05/10.
A descrição dos fatos e o enquadramento legal encontram-se detalhados nos
demonstrativos de fls. 06/08, versando sobre as infrações de Dedução Indevida de
Despesas Médicas, de Omissão de Rendimentos de Aluguéis ou Royalties Recebidos de
Pessoas Jurídicas e de Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Cientificado do lançamento em 20/01/2009 de acordo com o Aviso de Recebimento de
fl. 15, o interessado apresentou impugnação de fls. 03/04 em 12/02/2009, alegando o
seguinte:
Com relação a infração de Dedução Indevida de Despesas Médicas (fl. 06) da
Notificação de Lançamento de fls. 05/10 o contribuinte afirmou:
“Então, pelo atendimento ao Termo de Intimação Fiscal n° 2005/607161142341137,
que apresentei à Receita Federal do Brasil em 07 de outubro de 2008, a respeito desta
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.885 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.000843/2009-24

mesma Declaração de Imposto de Renda 2005, ano base 2004, às folhas respectivas,
encaminhei as cópias dos recibos objeto das GLOSAS acima indicadas, com os
respectivos originais. Tudo devidamente comprovado pelo funcionário da Receita
Federal que fez as devidas comparações de fidelidade, naquela data;”
“Mais fácil seria concordar com o entendimento da Receita Federal do Brasil e acatar
tais GLOSAS, dando por fim a este procedimento. Porém, uma simples leitura dos
recibos em apreço — dos profissionais JORGE A. C. MARQUES e MARIANA CRUZ
LEFEBVRE ( que foram objeto da GLOSA e que agora anexo cópias novamente),
entende-se perfeitamente que o beneficiário dos serviços fui eu, o próprio Declarante,
identificado nos recibos pelo meu nome (que dificilmente teria um homônimo)
demonstrando assim, repito, de forma inequívoca, que, efetivamente o beneficiário
destes serviços, fui eu, o próprio Declarante;”
“Quanto à alegação da falta de discriminação individualizada dos serviços prestados
(recibo emitido por SABRINA LEFEBVRE STASI), entendo que um recibo de
honorários profissionais deve fazer referência específica aos valores pagos pelos
Clientes e recebidos pelos Profissionais. A descrição individualizada de procedimentos
de saúde normalmente é feita em Laudos próprios, que não cabe a entrega normal à
Receita Federal, a menos que se intime o Profissional e que o seu respectivo Código de
Ética assim o permita. De qualquer forma, caso seja solicitado pela Receita Federal do
Brasil, poderei entrar em contato com o Profissional específico, e solicitar esta
‘discriminação individualizada dos serviços prestados’ assinalada em sua Notificação
de Lançamento aqui impugnada, que, repito, não deveria constar de qualquer recibo de
honorários.”
Com relação as infrações de Omissão de Rendimentos de Aluguéis ou Royalties
Recebidos de Pessoas Jurídicas e de Compensação Indevida de Imposto de Renda
Retido na Fonte (fls. 07/08) da Notificação de Lançamento de fls. 05/10, o contribuinte
afirmou:
“Em relação aos valores recebidos de aluguéis e respectivos impostos de renda retidos
na fonte (folhas 03 e 04 de 06 da Notificação de Lançamento em tela), não me foi dado
conhecer aquilo que foi declarado pela Log Sul a Receita Federal do Brasil, para que
eu pudesse contestar e basear minha defesa. Mesmo assim, tenho a declarar o seguinte:
Já que a Receita Federal do Brasil entendeu como correta minha Declaração quando
eu aponto um valor recebido da Log Sul a título de aluguéis, durante o ano calendário
de 2004, de R$ 26.239,47 e, ainda, acrescenta um valor de R$ 3.577,42 e somente
informa um valor de IRRF de RS 524,90, eu pergunto onde estão os valores que, de
acordo com a legislação do imposto de renda, deveriam ter sido retidos e recolhidos
aos cofres públicos pela Log Sul ? Só R$ 3.577,42 ? A conta não fecha.”
“Porque glosar o valor que me foi efetivamente descontado (conforme documentos que
apresentei à Receita Federal do Brasil em 07 de outubro de 2008 quando do
atendimento ao Termo de Intimação Fiscal n° 2005/607161142341137, a respeito desta
mesma Declaração de Imposto de Renda 2005, ano base 2004, às folhas respectivas), e
não intimar a Log Sul para apresentar os valores devidos (que deveriam ser retidos e
recolhidos aos cofres da Receita Federal, pela Log Sul), de acordo com a Lei ?”
“Estas questões e outras, como o cálculo de apenas 75% dos valores envolvidos, já que
minha parte na propriedade do imóvel objeto destes aluguéis se limita a este valor,
serão resolvidas quando da conclusão do processo judicial que movo contra a Log Sul
(n° 2008.001.057859-0 da 41a Vara Cível na Cidade do Rio de Janeiro)...”,
O contribuinte juntou aos autos as cópias de documentos constantes das fls. 12 e 13.
De acordo com fls. 34/35 foi efetuada Diligência, tendo o interessado tomado ciência do
resultado da mesma em 08/06/2012, de acordo com o Aviso de Recebimento de fl. 65,
tendo o mesmo anexado aos autos as cópias de documentos constantes das fls. 66/73.
De acordo com fl. 76 foi efetuada Intimação ao contribuinte em 14/12/2012 de acordo
com o Aviso de Recebimento de fl. 78, a fim de que o mesmo tomasse ciência do
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.885 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.000843/2009-24

documento constante de fl. 77, tendo o interessado se manifestado de acordo com fl. 79
do presente.
A impugnação apresentada é tempestiva e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72, assim sendo, dela tomo conhecimento.
De acordo com pesquisas aos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
consta nas fls. 20/28, a Declaração de Ajuste Anual Exercício 2005 Ano Calendário
2004 Original Completa (ND 07/16.114.234), objeto da Notificação de Lançamento de
fls. 05/10, entregue pelo contribuinte em 24/04/2005. O contribuinte declarou
rendimentos tributáveis recebidos de quatro pessoas jurídicas: de Marbow
Empreendimentos e Part. Ltda CNPJ 40.423.600/0001-87 no valor de R$ 6.058,14 sem
retenção de imposto de renda na fonte, de BMB Rio Com. E Importação Ltda CNPJ
00.520.836/0001-17 no valor de R$ 27.072,00 com IRRF no valor de R$ 4.112,28 , de
Logsul Logística Zona Sul Serv. Cargas Ltda CNPJ 04.610.313/0001-12 no valor de R$
26.239,27 com IRRF no valor de R$ 4.745,88 , e de Lefebvre Engenharia Ltda CNPJ
30.720.478/0001-57 no valor de R$ 34.560,00 com IRRF no valor de R$ 2.836,52. O
impugnante declarou também rendimentos tributáveis recebidos de seu dependente de
CPF 100.941.257-40 no valor de R$ 2.440,04. O contribuinte declarou Deduções no
valor total de R$ 32.669,52 , sendo que R$ 26.659,04 a título de Despesas Médicas,
tendo apurado Saldo de Imposto a Pagar no valor de R$ 745,90 a ser pago em 6 (seis)
quotas de R$ 124,31 cada.
Dedução Indevida de Despesas Médicas
“Glosa do valor de R$ 26.450,00 , indevidamente deduzido a título de Despesas
Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para a sua dedução.”
(fl. 06)
“Complementação da Descrição dos Fatos: Glosa de R$ 26.450,00 , sendo: R$
14.850,00 recibo único genérico emitido por psicóloga - Mariana Cruz Lefebvre sem
discriminação do beneficiário dos serviços ; R$ 4.600,00 emitido por Jorge A. C.
Marques sem beneficiário do serviço ; e R$ 7.000,00 – recibo único emitido por
Sabrina Lefebvre Stasi sem discriminação individualizada dos serviços prestados.”(fl.
06)
O tema da dedução tributária dos gastos incorridos com despesas médicas é tratado pelo
art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, in verbis:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I – aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II – restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.885 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.000843/2009-24

III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes – CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
A Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001, ao tratar da comprovação
de tais dispêndios dispõe:
Art. 46. A dedução a título de despesas médicas é condicionada a que os pagamentos
sejam especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, a comprovação ser feita com a indicação do cheque nominativo pelo
qual foi efetuado o pagamento.
Nesse mesmo sentido, o previsto no Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I – (...);
II – (...);
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Por sua vez, o “caput” do artigo 73, do RIR/1999 estabelece que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Portanto, o contribuinte está obrigado a comprovar, de forma inequívoca e mediante
documentação hábil e idônea, a realização de todas as deduções informadas na
declaração de ajuste anual, conforme estatui a legislação pertinente citada.
Com relação a infração de Dedução Indevida de Despesas Médicas (fl. 06) contida na
Notificação de Lançamento de fls. 05/10 o contribuinte em sua impugnação de fls.
03/04 afirmou:
“Mais fácil seria concordar com o entendimento da Receita Federal do Brasil e acatar
tais GLOSAS, dando por fim a este procedimento. Porém, uma simples leitura dos
recibos em apreço — dos profissionais JORGE A. C. MARQUES e MARIANA CRUZ
LEFEBVRE ( que foram objeto da GLOSA e que agora anexo cópias novamente),
entende-se perfeitamente que o beneficiário dos serviços fui eu, o próprio Declarante,
identificado nos recibos pelo meu nome (que dificilmente teria um homônimo)
demonstrando assim, repito, de forma inequívoca, que, efetivamente o beneficiário
destes serviços, fui eu, o próprio Declarante;”
“Quanto à alegação da falta de discriminação individualizada dos serviços prestados
(recibo emitido por SABRINA LEFEBVRE STASI), entendo que um recibo de
honorários profissionais deve fazer referência específica aos valores pagos pelos
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.885 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.000843/2009-24

Clientes e recebidos pelos Profissionais. A descrição individualizada de procedimentos
de saúde normalmente é feita em Laudos próprios, que não cabe a entrega normal à
Receita Federal, a menos que se intime o Profissional e que o seu respectivo Código de
Ética assim o permita. De qualquer forma, caso seja solicitado pela Receita Federal do
Brasil, poderei entrar em contato com o Profissional específico, e solicitar esta
‘discriminação individualizada dos serviços prestados’ assinalada em sua Notificação
de Lançamento aqui impugnada, que, repito, não deveria constar de qualquer recibo de
honorários.”
Passamos neste momento a analisar as cópias de documentos anexadas pelo contribuinte
ao presente processo, de acordo com as fls. 12/13 (3 recibos).
Como visto acima, a Lei no 9.250, de 1995, prevê, no art. 8o, inciso II, as deduções
permitidas na apuração da base de cálculo do imposto, entre as quais figuram as
despesas médicas. O § 2o, inciso II, desse mesmo artigo, dispõe que as despesas
dedutíveis são aquelas relativas ao próprio tratamento do contribuinte e de seus
dependentes.
Assim, a Fiscalização procedeu à glosa de despesas médicas tendo em vista que os
recibos médicos não identificavam o paciente dos serviços prestados, conforme consta
da descrição dos fatos à fl. 06. Observe-se que a indicação do beneficiário do tratamento
é imprescindível, visto que a dedução a título de despesas médicas restringe-se às
relativas ao próprio tratamento do declarante e a de seus dependentes. Assim
manifestou-se o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais em recentes julgados,
conforme ementas a seguir transcritas:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2007
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. REQUISITOS. Para serem
considerados hábeis e permitirem a dedução de despesas médicas na declaração de
IRPF, é necessário que os recibos apresentados contenham a indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, bem como o responsável pelo
pagamento e o beneficiário dos serviços prestados.” Acórdão 2801-002.787, 20 de
novembro de 2012, Segunda Seção de Julgamento
“DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. As deduções de valores
pagos a título de despesas médicas da base de cálculo do IRPF ficam sujeitas à
comprovação dos seus efetivos pagamentos e da identificação dos beneficiários dos
tratamentos. Quando a divergência ou equivoco fica documentalmente esclarecido, sem
restar dúvidas que os mesmos foram prestados ao titular, há de ser restabelecida a
exclusão da base de cálculo do imposto”. Ac 2102-002.103, 19 de junho de 2012, 1a
Câmara da Segunda Turma Ordinária.
“IRPF.DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. A falta da identificação do
beneficiário do serviço impede que seja verificado se o beneficiário foi o contribuinte
ou um dependente seu nos termos do inciso II do §2o do art. 8o da lei 9.250/1995, o que
impede que se admita a dedução.”Acórdão 2802-001.818, de 15 de agosto de 2012, 2a
Turma Especial
Dessa forma, caberia ao contribuinte apresentar outros documentos emitidos pelos
profissionais, tais como 2a via de recibos com a indicação do beneficiário dos serviços
médicos prestados, declarações ou qualquer outra forma de manifestação escrita por
meio da qual pudesse ser suprida a deficiência apontada na peça fiscal. No entanto, o
contribuinte se limitou a apresentar os recibos de fls. 12/13, emitidos à época da
prestação dos serviços.
Consta da fl. 13, cópia de recibo datado de 27/12/2004 emitido pela profissional Dra.
Mariana Cruz Lefebvre CPF 078.327.957-43 CRP 28143-5 , no valor de R$ 14.850,00 ,
em nome do contribuinte, referente a serviços psicológicos durante o ano de 2004. Cabe
salientar que não consta no recibo em questão, o beneficiário dos serviços prestados.
Além do já exposto acima, ocorre que em consulta aos sistemas da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, foi verificado que a Psicóloga Mariana Cruz Lefevbre CPF
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.885 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.000843/2009-24

078.327.957-43, que assina a cópia de recibo de fl. 13, é filha do impugnante, bem
como reside no mesmo endereço de seu genitor.
Em consulta as Resoluções no 002/1987 de 15/08/1987 revogada pela Resolução no
010/2005 de 25/08/2007 , ambas emitidas pelo Conselho Federal de Psicologia , que
aprova o Código de Ética Profissional, no artigo 2o item ‘j’ desta última, dispõe o
seguinte:
Art. 2o - Ao psicólogo é vedado:
..................................................................................................................................
J- Estabelecer com a pessoa atendida, familiar ou terceiro, que tenha vínculo com o
atendido, relação que possa interferir negativamente nos objetivos do serviço prestado;
Desta forma, face ao vínculo inerente existente entre um pai e uma filha, filha esta ainda
residindo na casa de seu pai, juntamente com sua mãe e irmãos, restou evidenciado que
quaisquer serviços psicológicos prestados pela mesma a pessoa física de seu pai, podem
interferir negativamente nos objetivos a serem alcançados através do serviço prestado.
Prosseguindo a análise, vemos que na cópia do recibo de fl. 12 datado de 27/12/2004,
emitido pelo profissional Dr. Jorge A de C. Marques CPF 008.830.127-31 CRO 14.823
no valor de R$ 4.600,00 e em nome do contribuinte, além de não conter o beneficiário
dos serviços prestados, vemos também não constar o endereço do profissional, como
exigido na legislação supracitada.
Finalmente, concluindo a análise, consta a cópia de recibo de fl. 13 emitido pela
profissional Dra. Sabrina Lefebvre Stasi CPF 055.014.417-05 CRO RJ 29504, datado de
28/12/2004 e no valor de R$ 7.000,00 , vemos que no mesmo consta o seguinte:
“serviços odontológicos prestados ao próprio e a seus filhos Júlia Cruz Lefebvre e
Eduardo M. C. Lefebvre durante o ano de 2004.” Ocorre que no recibo em questão não
consta o endereço da profissional como exigido na legislação anteriormente disposta.
Verifica-se também que o interessado não apresentou a discriminação individualizada
dos serviços prestados pela profissional, como disposto pela Autoridade Lançadora na
Complementação dos Fatos na fl. 06, da Notificação de Lançamento de fls. 05/12 do
presente.
Com base na legislação supracitada e de acordo com a análise acima, concluímos que os
documentos de fls. 12/13 não são suficientes, no caso em tela, para permitir, que as
despesas declaradas pelo contribuinte em sua Declaração de Ajuste Anual (fls. 20/28)
correspondentes ao valor de R$ 26.450,00 com os profissionais Dr. Jorge A de C
Marques CPF 008.830.127-31 (R$ 4.600,00), Dra. Mariana Cruz Lefebvre CPF
078.327.957-43 (R$ 14.850,00) e Dra. Sabrina Lefebvre Stasi CPF 055.014.417-05 (R$
7.000,00), sejam deduzidas dos rendimentos tributáveis para fins de apuração da base de
cálculo do Imposto de Renda, devendo ser mantida a glosa efetuada pela Fiscalização.
Da infração de Omissão de Rendimentos de Aluguéis ou Royalties Recebidos de
Pessoas Jurídicas
“Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos de aluguéis ou Royalties recebidos de Pessoa
Jurídica, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 3.577,42 recebido(s) pelo titular
e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo. Na apuração do
imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 524,90.”(fl. 07)
“Fonte Pagadora: LOGSUL – Logística Zona Sul Serviços e Cargas ; CNPJ
04.624.299/0001-06 ;”(fl. 07)
“CPF: 335.814.447-04 ; Rendimento Recebido: R$ 3.577,42 ; Rendimento Declarado:
R$ 0,00 ; Rendimento Omitido: R$ 3.577,42 ; IRRF Retido: R$ 524,90 ; IRRF
Declarado: R$ 0,00 ; IRRF s/Omissão: R$ 524,90.”(fl. 07)
Da infração de Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.885 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.000843/2009-24

“Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se a compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte, pelo titular
e/ou dependentes, no valor de R$ 4.745,88 referente às fontes pagadoras abaixo
relacionadas.”(fl. 08)
“Fonte Pagadora: LOGSUL – Logística Zona Sul Serviços e Cargas ; CNPJ
04.610.313/0001-12 ;”(fl. 08)
“CPF: 335.814.447-04 ; IRRF Retido: R$ 0,00 ; IRRF Declarado: R$ 4.745,88 ; IRRF
s/Omissão: R$ 4.745,88.”(fl. 08)
Como já visto anteriormente, o contribuinte em sua Declaração de Ajuste Anual
Exercício 2005 Ano Calendário 2004 Original Completa (ND 07/16.114.234) de fls.
20/28, objeto da Notificação de Lançamento de fls. 05/10, declarou ter recebido
rendimentos tributáveis de quatro pessoas jurídicas, dentre elas de Logsul Logística
Zona Sul Serv. Cargas Ltda CNPJ 04.610.313/0001-12 no valor de R$ 26.239,27 com
IRRF no valor de R$ 4.745,88.
Vemos que na infração lançada na fl. 07 da Notificação de Lançamento de fls. 05/12,
consta Omissão de Rendimentos de Aluguéis ou Royalties Recebidos da Pessoa Jurídica
Logsul Logística Zona Sul Serv. Cargas Ltda CNPJ 04.624.299/0001-06. Vemos que
apesar do nome da fonte pagadora ser o mesmo, o CNPJ em questão está divergente do
declarado pelo contribuinte em sua Declaração de Ajuste Anual (fls. 20/28).
Em função do exposto acima, foi solicitada a Diligência de fls. 34/35, a fim de que:
...a pessoa jurídica LOGSUL - Logística Zona Sul Serviços e Cargas Ltda CNPJ
04.624.299/0001-06 fosse intimada a ratificar ou não os valores informados na Dirf
(Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte no Ano Calendário de 2004) de fl.
32, a título de rendimentos tributáveis e de imposto de renda retido na fonte, pertinente
ao beneficiário Eduardo Mansell Ferreira Lefebvre CPF 335.814.447-04, juntando
necessariamente, documentação comprobatória dos pagamentos, tais como: recibos
assinados, comprovantes de depósitos, cópias de cheques, etc ; deveriam ser juntados,
ainda, os comprovantes dos recolhimentos mensais do imposto de renda retido na fonte
(DARF).
Nesta mesma Diligência foi solicitado que:
o CNPJ 04.610.313/0001-12 (LOGSUL - Logística Zona Sul Serviços e Cargas Ltda.)
fosse intimado a declarar se emitiu algum Comprovante de Rendimentos Pagos e de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte no ano calendário de 2004 para o
contribuinte, uma vez que de acordo com o extrato de fl. 31, o CNPJ em questão consta
como anulado por multiplicidade, com data da situação cadastral datada de
07/08/2001. Em caso positivo, que fosse anexado ao presente necessariamente,
documentação comprobatória dos pagamentos, tais como: recibos assinados,
comprovantes de depósitos, cópias de cheques, etc ; deveriam ser juntados, ainda, os
comprovantes dos recolhimentos mensais do imposto de renda retido na fonte (DARF).
Foi solicitado ao contribuinte que anexasse aos autos as cópias dos contratos de locação
com as pessoas jurídicas LOGSUL – Logística Zona Sul Serviços e Cargas ; CNPJ
04.610.313/0001-12 e LOGSUL – Logística Zona Sul Serviços e Cargas CNPJ
04.624.299/0001-06.
De acordo com a Informação Fiscal de fls. 62/63, a Diligência revelou-se infrutífera,
não tendo sido possível obter respostas as intimações feitas pela Fiscalização às pessoas
jurídicas LOGSUL – Logística Zona Sul Serviços e Cargas CNPJ 04.610.313/0001-12 e
LOGSUL – Logística Zona Sul Serviços e Cargas CNPJ 04.624.299/0001-06.
O impugnante na fl. 66, ao tomar ciência da Diligência acima, afirmou o seguinte:
“...em cumprimento à Intimação referida, vem pela presente encaminhar a V.Sas o
Contrato de Locação com a pessoa jurídica LOGSUL - Logística Zona Sul Serviços e
Cargas Ltda CNPJ 04.610.313/0001-12...”.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-004.885 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.000843/2009-24

“ Outrossim esclareço que nenhum contrato de aluguel foi celebrado entre a minha
pessoa e a pessoa jurídica de mesmo nome (Logsul - Logística Zona Sul Serviços e
Cargas Ltda) porém de CNPJ diferente - n° 04.624.299/0001-06.
Nas fls. 68/73, consta cópia de contrato de locação não residencial, datado de
09/01/2001, celebrado entre o impugnante (75%) e Verônica Lefebvre Ribeiro Bastos
CPF 215.037.707-10 (25%) (Locadores) representados por Machado de Souza
Advogados Associados S C e LOGSUL – Logística Zona Sul Serviços e Cargas CNPJ
04.610.313/0001-12 (locatária), referentes ao aluguel do imóvel situado à Rua Editor
José Olímpio 204 casa 07.
De acordo com fl. 76, o impugnante foi intimado a tomar ciência do documento
constante à fl. 77, retirado do processo administrativo no 13701.001656/2007-79 da
contribuinte Verônica Lefebvre Ribeiro Bastos CPF 215.037.707-10 , referente a
rendimento de aluguéis de bem comum.
O contribuinte ao tomar ciência da intimação (fl. 78), em 18/12/2012 aditou ao processo
o seguinte:
“Em atenção à Intimação DRJ/RJO 19a Turma, datada de 04/12/2012, recebida em
14/12/2012, venho pela presente confirmar a ciência do documento em anexo àquela
intimação, ou seja, a Declaração dos aluguéis recebidos no ano de 2004, do imóvel de
minha propriedade (75%) sito à Rua Editor José Olimpio, 204 casa 7, atual rua
Assunção, em Botafogo, nesta Cidade e Estado. Informo ainda que tal declaração
retrata fielmente os valores efetivamente recebidos por mim (75%) e por minha irmã
Verônica Lefebvre Ribeiro Bastos (25%), naquele ano de 2004, referente ao imóvel em
tela.”
Vemos que em função da Diligência efetuada, bem como com base na documentação
juntada ao processo, que a infração de Omissão de Rendimentos de Aluguéis ou
Royalties Recebidos de Pessoas Jurídicas constante na fl. 07 da Notificação de
Lançamento de fls. 05/10, deve ser cancelada, uma vez que restou comprovado o
vínculo do contribuinte com a pessoa jurídica LOGSUL – Logística Zona Sul Serviços e
Cargas CNPJ 04.610.313/0001-12, e não com a pessoa jurídica de mesmo nome e de
CNPJ 04.624.299/0001-06.
Com relação a infração de Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na
Fonte no valor de R$ 4.745,88 (fl. 08), referente a pessoa jurídica LOGSUL – Logística
Zona Sul Serviços e Cargas CNPJ 04.610.313/0001-12 , vemos que o contribuinte
concordou expressamente com o documento de fl. 77 emitido pela pessoa jurídica
Machado de Souza Advogados Associados S/C Ltda CNPJ 03.771.130/0001-16 , datado
de 10/01/2005, referente aos rendimentos de aluguéis recebidos pelo contribuinte e pela
co-proprietária do imóvel situado à Rua Editor José Olímpio 204 casa 7 no ano
calendário de 2004, recebidos da pessoa jurídica LOGSUL – Logística Zona Sul
Serviços e Cargas CNPJ 04.610.313/0001-12. Consta do referido documento os
seguintes valores: Rendimento de Aluguéis: R$ 41.474,20 ; IRRF: R$ 6.327,84 ;
Honorários: R$2.488,50.
Como o interessado possui 75% do imóvel, temos que:
(Rendimento) R$ 41.747,20 x 0,75 – (Comissão) R$ 2.488,50 x 0,75 = R$ 31.105,65 –
R$ 1.866,38 = R$ 29.239,27
(IRRF) R$ 6.327,84 x 0,75 = R$ 4.745,88
Vemos que o impugnante em sua Declaração de Ajuste Anual Exercício 2005 Ano
Calendário 2004 Original Completa (ND 07/16.114.234) de fls. 20/28, objeto da
Notificação de Lançamento de fls. 05/10, declarou ter recebido rendimento tributável da
pessoa jurídica Logsul Logística Zona Sul Serv. Cargas Ltda CNPJ 04.610.313/0001-12
no valor de R$ 26.239,27 com IRRF no valor de R$ 4.745,88. Vemos ter o contribuinte
declarado o valor correto de IRRF, qual seja de R$ 4.745,88 , porém o mesmo não
aconteceu com o rendimento tributável declarado, que deveria ter sido R$ 29.239,27 e
não R$ 26.239,27. Desta forma a parcela do IRRF correspondente aos rendimentos que
deixaram de ser oferecidos a tributação não é passível de compensação no Ajuste Anual
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-004.885 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.000843/2009-24

Exercício 2005 Ano Calendário 2004, desta forma: R$ 29.239,27 – R$ 26.239,27 = R$
3.000,00. Temos que R$ 3.000,00 x alíquota de 27,5% = R$ 825,00. Logo, só pode ser
compensado o valor de IRRF de R$ 3.920,88 (R$ 4.745,88 – R$ 825,00) ,
correspondente ao valor de rendimento tributável oferecido a tributação. (R$
26.239,27).
Face ao exposto, deve ser mantida em parte a infração de Compensação Indevida de
Imposto de Renda Retido na Fonte, devendo o valor da glosa efetuada pelo Fisco ter seu
valor alterado de R$ 4.745,88 para R$ 825,00.
Conclusão
A tabela seguinte demonstra o cálculo do Ajuste Anual para o Exercício de 2005 Ano
Calendário 2004, considerando-se a análise acima, pertinente as infrações de Dedução
Indevida de Despesas Médicas (Mantida), de Omissão de Rendimentos de Aluguéis ou
Royalties Recebidos de Pessoas Jurídicas (Cancelada) e de Compensação Indevida de
Imposto de Renda Retido na Fonte (Mantida em Parte), lançadas pela Fiscalização na
Notificação de Lançamento de fls. 05/10 do presente processo.
Descrição
Valores em Reais
1) Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados, fl. 21
96.369,45
2) Omissão de Rendimentos Apurada (Cancelada)
0,00
3) Total das Deduções Declaradas, fl. 21
32.669,52
4) Glosas de Deduções Indevidas (Mantida) (Despesas Médicas)
26.450,00
5) Prev.Oficial sobre Rendimento Omitido
0,00
6) Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
90.149,93
7) Imposto Apurado após as Alterações (Calculado pela Tabela Progressiva Anual)
19.714,33
8) Dedução de Incentivo e/ou Contrib. Prev. Emp. Doméstico Declarado
0,00
9) Glosa de Dedução de Incentivo
0,00
10) Total de Imposto Pago Declarado, fl. 21
11.694,68
11) Glosa de Imposto Pago (Mantida em Parte)
825,00
12) IRRF sobre infração e/ou Carnê-Leão Pago
0,00
13) Saldo de Imposto a Pagar Apurado após Alterações (7-8+9-10+11-12)
8.844,65
14) Saldo de Imposto a Pagar Declarado/Calculado, fl. 21
745,90
15) Imposto já Restituído
0,00
16) Saldo de Imposto a Pagar (13-14)
8.098,75
Obs.: Valores em Reais

Face ao exposto, voto por julgar a impugnação do contribuinte Procedente em Parte,
devendo ser cobrado do interessado o valor de R$ 8.098,75 (tabela acima) com os
devidos acréscimos legais. Cabe ressaltar que do valor em questão R$ 7.273,75 refere-
se ao Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar (código de receita 2904) a ser
acrescido de Multa de Ofício (75%) e Juros Legais, e R$ 825,00 refere-se ao Imposto de
Renda Pessoa Física (código de Receita 0211) a ser acrescido de Multa de Mora (20%)
e Juros Legais.
Ciente do acórdão da DRJ em 25/04/2013, o sujeito passivo, em 24/05/2013,
apresentou recurso voluntário.
Em síntese, o recorrente argumenta que os recibos e documentos apresentados
cumprem com os requisitos legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas.
Sucessivamente, requer que o julgamento seja convertido em diligência, para que os
profissionais sejam intimados a comprovar a prestação dos serviços.
Ante o exposto, pede-se a desconstituição do crédito tributário.
É o relatório.

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-004.885 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.000843/2009-24

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
I.
CONHECIMENTO
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.
Anoto que as razões recursais e os respectivos pedidos não têm por objeto a glosa
das despesas registradas em favor de parte relacionada, MARIANA CRUZ LEFEBVRE, de modo que
a questão está preclusa no âmbito deste julgamento.
II.
PRELIMINAR
DE
CONVERSÃO
DO
JULGAMENTO
EM
DILIGÊNCIA
Rejeito o requerimento para conversão do julgamento em diligência, com o
objetivo de intimar os prestadores de serviço à comprovação da efetiva prestação dos serviços.
O deferimento de pedido de diligência pressupõe motivação que explicite a
utilidade e a necessidade do provimento, o que, no caso em exame, significaria demonstrar não
ter o recorrente capacidade de obter as informações requeridas, ou que o ônus para tanto fosse
desproporcional.
Não é o caso.
De fato, é comum verificar em inúmeros recursos voluntários o esforço bem-
sucedido dos recorrentes para obter espontânea e unilateralmente declarações, laudos e
resultados de exames emitidos pelos prestadores de serviço de saúde. Somente em casos nos
quais essa obtenção seja impossível ou penosa é que se justificaria a intervenção estatal para
suprir a deficiência.
Sem indicação de excepcionalidade, dá-se que o recorrente não se desincumbiu de
seu ônus probatório.
III.
MÉRITO
Passo ao exame do mérito.
IV.
DESPESAS MÉDICAS
Conforme expõe o i. CONS. HONÓRIO ALBUQUERQUE DE BRITO:
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do prazo até
que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à
apuração do contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da
Receita Federal para verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as
diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do
serviço, sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos
valores pagos de quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é
zelo da autoridade fiscal em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo
da lei. Ao solicitar, por exemplo, documentos que comprovem o efetivo pagamento dos
valores, não está o fiscal necessariamente a atestar a inidoneidade do recibo apresentado
ou tampouco do profissional que o emitiu. Está sim a solicitar elementos que se
complementam na composição de um conjunto probatório com vista a formar sua
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-004.885 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.000843/2009-24

convicção. É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
De fato, nos termos da Súmula CARF 180, “para fins de comprovação de
despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais”.
Assim, a autoridade fiscal tem legitimidade e permissão para exigir do sujeito
passivo a apresentação de provas complementares para acolhimento das alegadas despesas
médicas efetuadas, de modo a tornar a singela apresentação de recibos insuficiente, ainda que
eles atendam aos requisitos formais previstos na legislação.
Sem prejuízo da estrita observância à orientação sedimentada no enunciado da
Súmula CARF 180, a permissão para a exigência de comprovação complementar é ato
plenamente vinculado, isto é, cuja prática não pode ser discricionária. Como qualquer ato
administrativo, a rejeição das alegadas despesas médicas deve ser fundamentada e motivada.
A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún.do CTN) e da circunstância de ele se tratar de ato administrativo
(art. 50 da Lei 9.784/1999).
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
constituição do crédito tributário” (AI 718.963-AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA,
Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-2010
EMENT VOL-02441-02 PP-00430), e, dessa forma, o processo administrativo de controle da
validade do crédito tributário pauta-se pela busca da chamada “verdade material”.
A propósito, “por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse
público e da propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a carga tributária
efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular. Assim, a presunção de validade juris
tantum do lançamento pressupõe que as autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que
legalmente dispõem para aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais
critérios da norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição
passiva” (RE 599194 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em
14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-
01610 RTJ VOL-00216-01 PP-00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153)
Assim, a declaração de insuficiência de recibos conjugada à faculdade de exigir
documentação complementar, especialmente prova específica da transferência de valores
monetários (cheques, PIX, DOCs, TEDs, transferências bancárias, cartão de crédito, extratos
bancários) não são discricionárias e, nesse sentido, devem ser devidamente motivadas e
fundamentadas.
A questão de fundo se torna, assim, saber-se se exige-se a inexorável apresentação
desse tipo de documento – prova da operação de transferência de recursos (se as condições de
sua exigibilidade foram cumpridas), ou se sua ausência pode ser suprida por outros meios de
prova admitidos em direito.
De fato, são indícios consistentes a exigir aprofundamento do acervo probatório
das despesas médicas, exemplificativamente:
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2001-004.885 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.000843/2009-24

a)
Insuficiência do patrimônio ou das receitas declaradas para
fazer frente ao custo dos serviços, dada a necessidade de
prover outras despesas essenciais à vida humana;
b)
Inidoneidade dos prestadores dos serviços médicos;
c)
Incompatibilidade dos valores pagos, quando comparados
com a prática normalmente verificada na praça;
d)
Ausência de registro dos respectivos recebimentos nos
deveres instrumentais dos prestadores de serviços (e.g.,
DAA, DMED);
e)
Inusualidade da prática de pagamento de tais quantias em
espécie.
Agustín Gordillo faz uma observação muito interessante e que julgo útil para o
estudo das presunções e do “ônus processual probatório" a envolver atos administrativos em
sentido amplo:
“Claro está, se o ato não cumpre sequer com o requisito de explicitar os fatos que o
sustentam, caberá presumir com boa certeza, à mingua de prova em contrário produzida
pela Administração, que o ato não tem tampouco fatos e antecedentes que o sustentem
adequadamente: se houvesse tido, os teria explicitado” (Tratado de derecho
administrativo. Disponível em http://www.gordillo.com/tomos_pdf/1/capitulo10.pdf,
pág. X-26).
Singelamente, acrescemos que o sujeito passivo também deve saber exatamente o
que a autoridade fiscal entende como necessário para confirmar ou para infirmar os fatos
jurídicos relevantes à apuração do tributo.
Por oportuno, transcrevo os arts. 73 e 80 do Decreto 3.000/1999, aplicável aos
fatos jurídicos em exame:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2001-004.885 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.000843/2009-24

III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Resumidamente, diante de fundada dúvida, a autoridade fiscal pode exigir a
apresentação complementar de documentos, como, por exemplo:
1- Recibos, documentos fiscais, declarações ou laudos que atendam aos
requisitos
formais
previstos
no
art.
80
do
Decreto
3.000/1999
(beneficiário/paciente, pagador, indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, registro profissional do prestador
de serviços, descrição do serviço prestado);
2- Títulos de crédito ou extratos bancários que comprovem a efetiva
transferência da quantia em dinheiro tida por despesa médica.
Para assegurar ao sujeito passivo a possibilidade de conhecer e atender à
exigência da autoridade fiscal, a especificação desses documentos deve ocorrer logo no início do
processo de fiscalização e controle da atividade desempenhada pelo contribuinte, sob pena de
violação do art. 59, II do Decreto 70.235/1972. O detalhamento da documentação necessária na
primeira oportunidade de contato com o sujeito passivo é profilática, com o objetivo de evitar
futura contaminação do crédito tributário pela inovação de critérios legais originariamente
adotados para confirmar ou para infirmar as deduções pretendidas.
Elucidativos desse risco são os seguintes precedentes:
Numero do processo:10510.007814/2008-34 Turma:Terceira Turma Extraordinária
da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Tue Sep 22
00:00:00 UTC 2020 Data da publicação:Tue Oct 20 00:00:00 UTC 2020
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário:
2004
PAF.
JULGAMENTO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a
manutenção da glosa de dedução indevida de IRRF é diverso do fundamento do
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2001-004.885 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.000843/2009-24

lançamento, há de se restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade
julgadora alterar o critério jurídico do lançamento.
Numero da decisão:2003-002.600
Numero do processo: 10680.005472/2008-66
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Sep 09 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Wed Oct 08 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005
Ementa: IRPF. JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a manutenção da
glosa de despesa com livro caixa é diverso do fundamento do lançamento, há de se
restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade julgadora alterar o critério
jurídico do lançamento.
Numero da decisão: 2201-002.503
Numero do processo: 13162.000079/2009-12
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Nov 19 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007 DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO NO
JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. É de se cancelar a autuação quando a
decisão recorrida aponta fundamentos diversos daqueles da autuação para manter a
exigência, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório.
Numero do processo: 10510.004826/2007-26
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Oct 10 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Wed Oct 30 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005 IRPF. COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. Restando comprovado o imposto de
renda retido na fonte, cabe computa-lo no lançamento. AUTO DE INFRAÇÃO.
ALTERAÇÃO PELA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
MUDANÇA DO CRITÉRIO JURÍDICO. ART. 146 DO CTN. Não se afigura possível
à autoridade julgadora de primeira instância alterar o fundamento do lançamento,
adotando-se um novo critério, diverso daquele apontado pela autoridade fiscal no auto
de infração. Referida alteração configura mudança do critério jurídico, o que é vedado
pelo artigo 146 do CTN, caracterizando inovação e aperfeiçoamento do lançamento.
Numero do processo: 13748.001852/2008-98
Turma: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Primeira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2001-004.885 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.000843/2009-24

Data da sessão: Mon Apr 14 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Mon May 05 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO Devem ser restabelecidas as
despesas devidamente comprovadas, através de documentação idônea, que faz prova da
efetividade dos serviços contratados e dos respectivos beneficiários dos serviços
contratados. Vedada a inovação da fundamentação por oposição de motivo não
constante da autuação. Recurso Provido
Uma vez comprovadas as despesas médicas, por documentação idônea, é
imprescindível assegurar ao sujeito passivo o direito à respectiva dedutibilidade, observada a
legislação de regência.
Vão ao encontro da observância do direito à dedutibilidade os seguintes
precedentes:
Numero do processo:13677.000205/2001-73 Data da sessão:Mon May 10 00:00:00
UTC 2010 Ementa:IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA — IRPF
Ano-calendário: 1999 IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS MÉDICAS. IDONEIDADE DE
RECIBOS CORROBORADOS POR DECLARAÇÕES DOS PRESTADORES DE
SERVIÇOS.
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
FISCALIZAÇÃO.
A
apresentação de recibos médicos, corroborados por Declarações dos prestadores de
serviços, sem que haja qualquer indicio de falsidade ou outros fatos capazes de macular
a idoneidade de aludidos documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz
de comprovar a efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para
efeito de dedução do imposto de renda pessoa física. Recurso especial negado Numero
da
decisão:9202-000.814
Numero
do
processo:10850.000104/2008-22
Turma:Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara:Segunda Câmara Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Thu
Oct 05 00:00:00 UTC 2017 Data da publicação:Wed Oct 25 00:00:00 UTC 2017
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2002
IRPF.
DEDUÇÕES
DESPESAS
MÉDICAS.
IDONEIDADE
DE
RECIBOS
CORROBORADOS
POR
LAUDOS,
FICHAS
E
EXAMES
MÉDICOS.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FISCALIZAÇÃO. A apresentação de recibos
médicos, corroborados por Laudos, fichas e Exames Médicos, sem que haja qualquer
indício de falsidade ou outros fatos capazes de macular a idoneidade de aludidos
documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz de comprovar a
efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para efeito de dedução do
imposto de renda pessoa física Recurso Voluntário Provido Numero da decisão:2202-
004.319 Numero do processo:10980.720179/2009-29 Turma:Segunda Turma
Especial da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Thu
May 12 00:00:00 UTC 2011 Data da publicação:Fri May 13 00:00:00 UTC 2011
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006 DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. Na apuração da base de cálculo do
imposto de renda da pessoa física são dedutíveis as despesas com médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
efetuadas pelo contribuinte, relativas ao próprio tratamento e ao de seus dependentes,
quando comprovadas com documentação hábil e idônea. DESPESAS MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO. Em princípio, os recibos que, emitidos por profissionais
habilitados, atendem os requisitos legais são hábeis e idôneos para fins de comprovar a
dedução de despesas médicas, são eles que comprovam o pagamento. Não obstante, em
havendo indícios que desabonem a presunção de idoneidade desses documentos, a
autoridade fiscal tem o poderdever de exigir outras formas de comprovação a fim de
comprovar por provas ou mesmo por conjunto de indícios veementes que afastem a
regra geral de aptidão dos recibos para fins de dedução. Na falta dessas provas ou
indícios veementes os recibos permanecem como documentos hábeis e idôneos.
Todavia, não são hábeis a justificar a dedução documentos que não contenham os
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2001-004.885 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.000843/2009-24

requisitos intrínsecos a qualquer recibo, entre os quais identificar quem pagou, quem
recebeu, o quanto foi pago e em que data, e os requisitos legais. Recurso provido em
parte.
Numero da decisão:2802-00.824 Numero do processo:13603.000777/2007-10
Turma:2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara:2a SEÇÃO
Seção:Câmara Superior de Recursos Fiscais Data da sessão:Wed Jun 19 00:00:00 UTC
2019 Data da publicação:Mon Aug 05 00:00:00 UTC 2019 Ementa:Assunto: Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005 IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS. A apresentação de recibos
idôneos fornecidos por profissionais de saúde, contendo os elementos necessários à
identificação de quem recebeu o pagamento, constituem documentos hábeis a
comprovar a realização das despesas permitidas como dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda.
Numero do processo:13830.720850/2016-72 Turma:Primeira Turma Extraordinária
da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Mon Jan 29
00:00:00 UTC 2018 Data da publicação:Mon Apr 23 00:00:00 UTC 2018
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2013
DESPESAS MÉDICAS GLOSADAS. DEDUÇÃO MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES. Notas fiscais de despesas médicas têm força probante como
comprovante para efeito de dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por
recusa da aceitação dos comprovantes de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve
estar sustentada em indícios consistentes e elementos que indiquem a falta de
idoneidade do documento. A ausência de elementos que indique a falsidade ou
incorreção dos documentos os torna válidos para comprovar as despesas médicas
incorridas. PRÓTESE ORTOPÉDICA. LAUDO MÉDICO. Notas fiscais com
identificação do paciente e médico. Laudo médico apresentado. Comprovação realizada.
Numero da decisão:2001-000.204
No caso em exame, os dois singelos vícios formais motivadores das glosas,
indistinção entre fonte pagadora e beneficiário (paciente) e ausência do endereço, em princípio,
poderiam ter sido facilmente sanados pelo recorrente.
Ademais, o rigor probatório da autoridade fiscal justifica-se tanto em razão do
vulto das despesas como ao fato de que mais de um dos prestadores de serviço é parte
relacionada ao recorrente.
Sem argumentação, nem comprovação, de que a correção dos erros formais era
impossível ou desproporcionalmente sacrificante, é impossível reconhecer a regularidade dos
documentos apresentados.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2001-004.885 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.000843/2009-24

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital